Tribunal: STF
Processo: ARE 1055350
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.